Tribunal: TJDFT
Processo: 0714260-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714260-66.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ROBER CARLOS VITORIO DE MACEDO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Embargos de terceiro. Penhora de veículo. Procuração em causa própria. Requisitos. Ausentes. O recorrente alega violação aos artigos 674 do Código de Processo Civil e 1.267 do Código Civil, pugnando pelo afastamento da constrição judicial em observância ao princípio da proteção ao terceiro de boa-fé, sustentando que a transferência de propriedade de bens móveis opera-se pela tradição e não pelo registro. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 674 do CPC e 1.267 do CC. Isso porque, a turma julgadora decidiu: “É certo que a transferência de bens móveis ocorre por meio de simples tradição, prescindindo, pois, do registro. No caso, tratando-se de veículo automotor, o registro no órgão de trânsito constitui mera formalidade administrativa. Todavia, no caso, os documentos juntados no id 58907152 não comprovam que o embargante/apelante detém a sua propriedade. Com efeito, a procuração de id 58907152 não traz a expressão “caráter irrevogável e irretratável, isento de prestação de contas”, tampouco consta o preço e sua forma de pagamento, portanto, ausente os requisitos essenciais para a validade da procuração em causa própria” (ID 65142251). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025